Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703122-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO AGRAVADO: GILDOMAR GONCALVES RIBEIRO, NATALIA ANDRADE RIBEIRO, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, ZENEIDE ARAGAO FARAGE, SORAIA FARAJ VIEIRA, JOAO DO CARMO VIEIRA, NADIA FARAJ, LEILA FARAJ, JAMILE FARAJ D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, ao agravante para se manifestar sobre eventual incidência dos pedidos à qualificação de adjudicação compulsória, quando, então, incidiria a competência forum rei sitae, de natureza absoluta, não sendo aplicáveis os precedentes trazidos na Minuta do Agravo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator